Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Prova. Palavra da vítima. Depoimento de policiais.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento seguro dos trajes do acusado, na delegacia, e confirmado em juízo, apreensão do objeto subtraído na posse dos réus e depoimento de testemunha policial.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – Apelação não provida.